Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-35.2013.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-35.2013.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGADO), LUCAS REIS ULIANO - CPF: 075.449.869-77 (ADVOGADO), RAFAEL WEISS BRANDT - CPF: 076.659.029-10 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 081.509.769-73 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (EMBARGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ASSISTENTE), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DO APELO SUPERADO COM O SEU DESPROVIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora tenha sido concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, certo é que o efeito suspensivo não ultrapassa o julgamento da apelação e os subsequentes recursos interpostos em face do mesmo julgado, razão pela qual, a partir do julgamento do apelo, com o seu desprovimento, o v. acordão proferido nestes embargos de terceiro possui eficácia imediata, propiciando que as partes possam executar o julgado.

2. Logo, por inferência lógico-racional, tendo sido desprovido o recurso de apelação, o efeito suspensivo concedido perde sua eficácia, prevalecendo-se, assim, a determinação contida na sentença de levantamento da suspensão, nada impedindo o andamento do cumprimento de sentença nº. 0000474-06.2004.8.11.0080.

3. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESPÓLIO DE
ITAGIBA CARVALHO DINIZ,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 150832175).

Para tanto, o embargante afirma que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de analisar pedido aventado na primeira instância quanto ao efeito suspensivo da demanda executiva, reiterado em contrarrazões.

Sustenta que, tendo o magistrado de primeira instância recebido, equivocadamente, a apelação com efeito suspensivo, com o julgamento do apelo, este Tribunal de Justiça deve determinar, expressamente, o levantamento do efeito suspensivo e a possibilidade de imediato seguimento da demanda executiva (ID 150938194).

Sem contrarrazões.

Por oportuno,
diligencie o Departamento no sentido de reclassificar os autos, porquanto, trata-se de recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante afirma que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de analisar pedido aventado na primeira instância quanto ao efeito suspensivo da demanda executiva, reiterado em contrarrazões.

Sustenta que, tendo o magistrado de primeira instância recebido, equivocadamente, a apelação com efeito suspensivo, com o julgamento do apelo, este Tribunal de Justiça deve determinar, expressamente, o levantamento do efeito suspensivo e a possibilidade de imediato seguimento da demanda executiva (ID 150938194).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.012,
caput
e §1º do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1º, do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição
.

Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

No caso, a sentença fez constar expressamente o levantamento da suspensão do processo, concedido liminarmente. Senão vejamos:

“Junte-se a presente sentença nos autos da ação principal (cumprimento de sentença) - 0000474-06.2004.8.11.0080.
Determino o levantamento da suspensão deste
e determino a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito
.”
(ID 127733269 - Pág. 10 – fls. 1240)

Por sua vez, ao receber o recurso de apelação, o juiz de origem concedeu efeito suspensivo “automático”, concluindo que,
“o próprio e. TJMT pode determinar a reintegração de posse nos autos principais, se entender mais adequado à espécie”
(ID 127733285 – fls. 1304).

Todavia, embora tenha sido concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, certo é que o efeito suspensivo não ultrapassa o julgamento da apelação e os subsequentes recursos interpostos em face do mesmo julgado, razão pela qual, a partir do julgamento do apelo, com o seu desprovimento, o v. acordão proferido nestes embargos de terceiro possui eficácia imediata, propiciando que as partes possam executar o julgado.

Logo, por inferência lógico-racional,
tendo sido desprovido o recurso de apelação, o efeito suspensivo concedido perde sua eficácia, prevalecendo-se, assim, a determinação contida na sentença de levantamento da suspensão, nada impedindo o andamento do cumprimento de sentença nº. 0000474-06.2004.8.11.0080
.

Dessa maneira, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022